Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-03.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805978-03.2022.8.14.0061

APELANTE: MONICA MACHADO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora em razão de acidente de trânsito envolvendo um veículo da Prefeitura Municipal de Tucuruí, no qual a apelante alegou que o requerido não cumpriu parte de um acordo extrajudicial referente à realização de exames médicos necessários à sua recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se o descumprimento, caso comprovado, geraria direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há comprovação suficiente nos autos de que o município descumpriu o acordo extrajudicial quanto à prestação de assistência médica, exames e consultas.

4.

Mesmo que o descumprimento do acordo fosse comprovado, tal fato, por si só, não configuraria dano moral, conforme entendimento consolidado no Tema 1078 do STJ, que estabelece que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais.

5.

A prova documental indica que o município realizou as marcações de consultas e exames, sendo a autora notificada, mas não comparecendo, sem justificativa suficiente para tal.

6.

Inexiste comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação dos serviços médicos e o abalo emocional alegado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mero descumprimento de acordo extrajudicial, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.
2. O dever de indenizar pressupõe a comprovação de dano, ato ilícito e nexo causal entre ambos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.881.453/RS e 1.881.456/RS (Tema 1078).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MONICA MACHADO DE OLIVEIRA
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Tucuruí,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Historiando os fatos, a autora relata, em síntese, que no dia 22.04.2021 foi vítima de acidente de trânsito provocado por um agente do Requerido, conforme boletim de ocorrência.

Argui que no dia 05.07.2021, firmou acordo extrajudicial onde ficou ajustado o pagamento dos danos materiais sofridos pela autora, os quais foram adimplidos pela municipalidade, todavia, afirma que a segunda parte do acordo, que se refere a realização dos exames e consultas que fossem necessários a recuperação da sua saúde, não foi cumprido pelo ente público, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19513083):

“(...) Dessa forma, considerando a ausência de elementos que comprovem o dano moral sofrido pela requerente e a demonstração de cumprimento integral do acordo extrajudicial, é possível concluir que o pagamento de danos morais é indevido no presente caso. A prova dos requisitos necessários à sua configuração não foi devidamente demonstrada pelas partes envolvidas.

Portanto, diante do exposto, é improcedente o pedido de danos morais, pelas razões expostas.

Desnecessárias demais considerações.

DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, torno sem efeito a tutela concedida anteriormente (Id 83162625) e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos,

dada a gratuidade processual. (...)”.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 19513084).

Em suas razões, aduz que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, trazendo aos autos provas de que necessitava dar continuidade ao seu tratamento médico, com a realização de exames na rede privada que não estavam sendo ofertados na rede pública.

Argui que o requerido deve dar continuidade ao seu tratamento, independentemente de ter sido acordado ou não, uma vez que restou comprovado que a autora possui severas sequelas do acidente ocasionado pelo requerido.

Afirma que o dano moral sofrido persiste, uma vez que o trauma sofrido em decorrência do acidente, associado à angustia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente e, posteriormente, pela demora em suprir com o tratamento, ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral reclamado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 19513087.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 19896796).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão do acidente de trânsito causado por um veículo do Município de Tucuruí.

Em suas razões, a Apelante alega que o Requerido não cumpriu com a segunda parte do acordo extrajudicial firmado entre as partes e que a demora no fornecimento do tratamento médico adequado lhe causou sofrimentos e angústias que ultrapassam o mero aborrecimento.

O recurso não merece provimento. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 22.04.2021 a autora foi vitima de acidente de trânsito provocado por uma carreta da Prefeitura Municipal de Tucuruí, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Tucuruí, onde foi diagnostica com politraumatismo e ferimento abrasivo extenso de membro inferior, além de escoriações, conforme documentos acostados.

No dia 05.07.2021, as partes firmaram acordo extrajudicial onde o Município de Tucuruí se comprometeu em realizar o reembolso dos valores gastos com medicamentos e outras despesas, além de se comprometer a realizar os exames e consultas que ainda fossem necessários à recuperação total da saúde da requerente (id. 19513034 – Pág. 3).

No momento da assinatura do referido acordo, a requerente declarou que recebeu das mãos do responsável pela Secretaria de Obras do Município o conserto da sua moto, um celular e o valor de R$ 560,000 (quinhentos e sessenta reais) referente ao reembolso de gastos e demais medicações, conforme notas fiscais apresentadas.

Tal fato é corroborado pelo Boletim de Ocorrência lavrado em 21.05.2021, onde a parte autora/apelante declarou que a Prefeitura Municipal estava prestando toda a assistência através de seu representante de prenome Edson, tendo pago o conserto da sua motocicleta, o aparelho celular danificado no acidente, as medicações da vítima, bem como vinha prestando toda a assistência nos exames necessários (id. 19513033).

Consta ainda no termo que a autora deveria informar, com até 10 dias de antecedência, a necessidade de novos exames e consultas para que pudessem ser providenciadas.

Em 05.12.2022, a autora ajuizou a ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, relatando que até aquele momento “apresentava discreta deformidade entre a primeira e segunda peças coccígeas”, necessitando realizar alguns exames de ressonância magnética e acompanhamento médico periódico, mas que não vinha recebendo qualquer tipo de assistência por parte da Prefeitura Municipal de Tucuruí.

Recebida a ação, a liminar foi deferida pelo magistrado singular, que determinou que o Município de Tucuruí providenciasse de forma eficiente, a realização dos exames e consultas médicas necessárias, conforme pleiteado na inicial (id. 19513035).

Ao se manifestar nos autos, o Requerido informou o cumprimento total da decisão proferida em sede de tutela antecipada, anexando os comprovantes das marcações de consultas, destacando, no entanto, que a parte requerente é quem não estaria cumprindo com o acordo firmado, na medida em que não procurou a pessoa responsável para realizar qualquer tipo de agendamento de consulta ou exame, no prazo estabelecido no acordo (id. 19513041).

Após breve contextualização dos fatos e acontecimento processuais, observa-se que apesar da Apelante sustentar que não vinha recebendo a assistência médica necessária do Requerido conforme acordo extrajudicial firmado, entendo que não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Acerca do ônus da prova, o art. 373, do CPC, assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

No caso dos autos, a Autora limitou-se em alegar que o Município não vinha prestando a assistência necessária quanto a marcação de exames e consultas que necessitava em razão do acidente de trânsito sofrido, porém, não juntou qualquer documento que comprovasse a recusa ou a omissão da Administração Pública, o que poderia ser demonstrado através de ofícios, pedidos manuscritos, conversas por aplicativos de mensagens com a servidora responsável, dentre outros meios de prova.

Por outro lado, ao apresentar contestação, o Município Requerido comprovou que realizou os agendamentos solicitados e que a Requerente foi devidamente cientificada, conforme demonstram os comprovantes de agendamento de consultas e as mensagens enviadas por aplicativo de mensagens, as quais foram ignoradas pela recorrente.

Não bastasse isso, em audiência realizada durante a instrução processual, a Apelante afirma que não compareceu aos agendamentos marcados porque em agendamentos anteriores deixou de ser atendida pela suposta “falta de pagamento do prefeito”, todavia, mas uma vez não comprova o alegado.

Dessa forma, inexistindo nos autos sequer comprovação acerca do descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes quanto ao fornecimento de consultas e exames, por corolário logico, inexiste também comprovação do alegado dano moral.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante,
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia. Meros aborrecimento ou contratempos não são hábeis a produzir dano reparável, sob pena de banalização do instituto.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Na espécie, a Apelante sustenta que o descumprimento do acordo por parte do Requerido lhe causou imensa angústia e abalo emocional, ultrapassando o mero aborrecimento.

No caso ora em análise, a ocorrência do acidente de trânsito e a assinatura de um acordo extrajudicial entre as partes restou incontroverso. Todavia, cabe-nos apurar se o suposto descumprimento do acordo por parte do Requerido foi capaz de gerar abalo de ordem moral suscetível de gerar direito à indenização.

Todavia, como já dito alhures, nem mesmo o suposto descumprimento do acordo firmado entre as partes restou comprovado nos autos, com muito mais fundamento inexiste prova acerca do dano moral alegado.

O conjunto probatório não demonstrou a existência de dolo ou culpa na atuação do Apelado, que agiu dentro do que se esperava, tentando resolver o problema e prestar a assistência médica necessária, conforme demonstrado nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E E EXTRAPATRIMONIAIS. GRAVAME EM VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM.
RECURSO APENAS DO AUTOR, BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM, BEM COMO O RECONHECIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. OCORRENDO O DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, DEVE A PARTE RECLAMAR SEU CUMPRIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO, BUSCANDO, SE FOR O CASO, A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS. 2. O MERO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1078 DO STJ
(RESP. N. 1.881.453/RS E 1.881.456/RS), VERBIS: "O ATRASO, POR PARTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DE VEÍCULO NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA”. 3. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ALTERAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS, NA MEDIDA EM QUE SOMENTE A PARTE AUTORA RECORREU DA SENTENÇA. 4. DA MESMA FORMA, NÃO FAZ JUS AOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ALEGADA PERDA MONETÁRIA CAUSADA PELA DESVALORIZAÇÃO DO BEM, UMA VEZ AUSENTE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 5. NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO O PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, POIS O VALOR FOI FIXADO CORRETAMENTE, TENDO EM VISTA O TRABALHO DESENVOLVIDO E OS PARÂMETROS NORMALMENTE UTILIZADOS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO, EM ESPECIAL, A NATUREZA DA AÇÃO, O VALOR DA CAUSA E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSIVE, RESTOU DEVIDAMENTE OBSERVADO O PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO EM LEI. 6. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - APL: 50068608420218210017 LAJEADO, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 13/02/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
DESTINADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA QUANTO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO PELO RÉU.
Em que pese o desgaste em ajuizar a ação, verifica-se que tal fato gerou consequências tão somente patrimoniais, sem maiores repercussões. Assinala-se que o dano moral provém da lesão a bens pessoais não econômicos como a liberdade, família, honra, nome, estado emocional, integridade física, imagem e posição social, e pode ser configurado em qualquer outra situação individual e pessoal da vida do homem que lhe cause dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, desequilibrando sua serenidade. Meros aborrecimentos, contrariedade, irritação, são fatos corriqueiros na agitação da vida moderna, que, por si só, não são capazes de originar dano moral, já que em nada alteram o aspecto psicológico ou emocional da pessoa, apenas causam uma gama de sensações negativas no ser humano. Esse tipo de situação não pode ser elevado ao patamar de dano moral, mas sim, aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00122133520168190208, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 24/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

Portanto, à vista de inexistência de violação de direito da personalidade capaz de gerar a responsabilidade do recorrido, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024